Tribunal: TJPA
Processo: 0022293-02.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022293-02.2016.8.14.0401

APELANTE: ROMINIG MOREIRA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o réu a pena de 01 ano de detenção, pelo cometimento do delito de trânsito
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa pleiteia:

2.1.

Preliminarmente, a extinção da punibilidade do ora apelante, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal;

2.3

No mérito, a reforma da dosimetria da pena
.

III.

Razões de decidir

3.

É caso de dar provimento ao pleito da defesa em sua preliminar, consubstanciado na prescrição retroativa, eis que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, havendo o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu o prazo prescricional de 04 anos, que é determinado no

art. 109, V, do CPB.

IV.

Dispositivo e Tese

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:
considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram mais de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, ainda que tenha ocorrido a suspensão condicional do processo pelo prazo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB
.

Dispositivos relevantes: art.
107, inciso IV c/c 109, inciso V e 110, §1º, todos do CP
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,_______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em
CONHEÇO DO PRESENTE RECUSO E DOU PROVIMENTO, para julgar extinta a punibilidade de
ROMINIG MOREIRA GARCIA
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime que lhe foi imputado na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V e 110, §1º, todos do CPB
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 12 de setembro
de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0022293-02.2016.8.14.0401

COMARCA
DA CAPITAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ROMINIG MOREIRA GARCIA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente
Rominig Moreira Garcia
a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, pelo delito tipificado no art.

306 da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Consta da exordial acusatória que no dia 17 de setembro de 2016, por volta das 04:38 horas, agentes de trânsito do DETRAN participavam da “Operação Lei Seca” com diversos órgãos de segurança pública em uma blitz na Rua Mundurucus, em frente ao Horto Municipal de Belém, quando abordaram o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda Biz 125 EX, placa OJI9736. Segundo a Denúncia, o apelante foi submetido ao exame de alcoolemia, que indicou o teor alcoólico de 0,59mg/L de ar alveolar, conforme laudo presente nos autos. Após, o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde confessou ter ingerido bebida alcoólica.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, imputando-lhe o delito previsto no art. 306 da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação condenando o réu da forma acima transcrita.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, I do Código de processo Penal, requerendo a apresentação das razões, na forma do § 4º, do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões. A defesa requer: (i) preliminarmente, requer seja declarada a extinção da punibilidade do ora apelante, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) no mérito, investe na tese de reforma da dosimetria da pena.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

Belém, .... de ................... 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão da presença dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
.

Examinando os autos, verifico que se operou o fenômeno da prescrição retroativa, merecendo guarida o pleito da defesa.

Observo que o prazo prescricional se iniciou na data do recebimento da denúncia, qual seja, o dia 13.02.2017, sendo este, então, o termo
a quo
do prazo prescricional, conforme dispõe o artigo 117, inciso I, do CP.

De outro lado, destaco que o termo final ocorreu no dia 15/11/2023, com a publicação da sentença condenatória, circunstância esta que configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP.

Pontuo que a sentença condenatória resultou na fixação de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, ao delito
do artigo 306 da Lei n° 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, de modo que o prazo prescricional é de 04 (doze) anos para o crime, conforme o disposto no artigo 109, incisos V, do CPB.

Portanto, considerando os marcos precitados e o
quantum
da pena aplicada na sentença condenatória, concluo a prescrição retroativa se implementou no caso em apreço, afinal, entre os termos inicial e final do prazo prescricional relatado transcorreram 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, ainda que tenha ocorrido a suspensão condicional do processo pelo prazo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias, devendo ser extinta a punibilidade do recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECUSO E DOU PROVIMENTO, para julgar extinta a punibilidade de
ROMINIG MOREIRA GARCIA
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime que lhe foi imputado na sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V e 110, §1º, todos do CPB.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

Belém - PA, 12 de setembro de 2024.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator

Belém, 30/09/2024